Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 51 DA LEI No 9.605/98 E ART. 38 DO DECRETO-LEI No 3688/41. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE MOTOSSERRAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo autor do fato em face da sentença que indeferiu a restituição de uma motosserra pequena MS-170 Sabre 30cm Stihl com no de série 822580631, uma motosserra pequena MS-170 Sabre 30cm Stihl com no de série 820794088, uma motosserra média MS-250 Sabre 40cm Stihl com no de série 369582936 e uma máquina de poda de galhos, tipo mini motosserra, com extensor HT 131 Sthil com no de série 505387872, ao fundamento de que, embora os bens apreendidos não mais interessem aos autos, não foi comprovada a propriedade dos bens e a licença juntada não permite identificar ser de titularidade do autor do fato. Referidas motosserras foram apreendidas nos autos do Termo Circunstanciado distribuído ao 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, sob no 0742863-70.2024.8.07.0016 para apuração de crime ambiental. Na peça recursal o autor do fato esclareceu que o Certificado de Regularidade encontra-se no ID 62575361 e a licença para porte e uso de motosserras no ID 62900420 (pág. 10), pelo que requer a reforma da decisão (ID 62575380) para determinar a restituição das motosserras.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62900420). Contrarrazões apresentadas (ID 62575388). Parecer Ministerial apresentado (ID 63082401).
3. No presente caso a restituição das motosserras foi indeferida na decisão ID 62575380, ao fundamento de que não havia sido comprovada a propriedade dos bens e a licença para porte e uso expedida pelo órgão competente.
4. No tocante à comprovação da propriedade dos bens, em que pese as notas fiscais encontrarem-se em nome de terceiro (ID 62900410; ID 62900412; ID 62900413), tratam-se de bens em que a tradição é bastante para a transmissão da propriedade.
5. Ademais, restou demonstrado que o apelante possui licença para porte e uso de motosserras (ID 62575361) credenciada no Ibama, onde inclusive encontram-se todos os bens cadastrados em seu nome, o que reforça a titularidade das respectivas propriedades (ID 62900420 pág. 10), consoante gizou o Parquet.
6. Observa-se que nos autos 0742863-70.2024.8.07.0016 foi extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao autor por sentença homologatória da transação penal. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 187 (imposição de efeitos próprios de sentença penal condenatória prevista na Lei 9.099/95), fixou a seguinte tese: As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo (RE 795567, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-177, 09/09/2015).
7. Por fim, importa registrar que tanto a proposta de transação penal, quanto a sentença homologatória proferida nos autos 0742863-70.2024.8.07.0016 não determinaram o perdimento dos bens cuja restituição ora é requerida, não havendo razão para o indeferimento da restituição dos bens em epígrafe, consoante inclusive oficiou o Parquet.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para determinar a restituição de uma motosserra pequena MS-170 Sabre 30cm Stihl com no de série 822580631; uma motosserra pequena MS-170 Sabre 30cm Stihl com no de série 820794088; uma motosserra média MS-250 Sabre 40cm Stihl com no de série 369582936; e uma máquina de poda de galhos, tipo mini motosserra, com extensor HT 131 Sthil com no de série 505387872.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.